Tribunal: TJPA
Processo: 0847451-30.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847451-30.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: JOSE NELSON DE SOUZA PENICHE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0847451-30.2019.8.14.0301

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LÉLIS DE MOURA JÚNIOR - OAB/PE 23289

AGRAVADO: JOSÉ NELSON DE SOUZA PENICHE

ADVOGADO: ANTÔNIO EDUARDO CARDOSO DA COSTA – OAB/PA 9083

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia do recurso à responsabilidade do agravante, à ocorrência de dano moral e à razoabilidade do valor da indenização;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroversa a ocorrência de fraude na contratação, sendo reconhecida pelo réu a falsificação de documentos do autor,
visto que o apelante, na contestação, reconheceu a fraude, implicando na contratação fraudulenta de financiamento de veículo em nome do apelado;

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias;

5. A documentação dos autos demonstra o prejuízo que excede o mero aborrecimento, evidenciando a ocorrência de dano moral;

6. O valor da indenização, de R$ 20.000,00, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, ante as circunstâncias do caso concreto;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É objetiva a responsabilidade de instituições financeiras por fraudes em operações bancárias.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479 e
REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 08/04/2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 19337163) que manteve a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSÉ NELSON DE SOUZA PENICHE, declarando a inexistência do contrato de financiamento de veículo e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como em obrigação de fazer para suspender quaisquer cobranças e proceder à baixa da inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito.

Nas razões recursais (Id. 19777088), o agravante arguiu a impossibilidade de detecção da fraude, a exclusão da responsabilidade pela culpa exclusiva de terceiro, a inexistência do dano moral e a desproporcionalidade da indenização fixada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 19822457), requerendo a condenação do agravante ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, ante a
interposição de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

É incontroversa a ocorrência de fraude no contrato objeto da ação, visto que o réu, na contestação (Id. 4198316), reconheceu a falsificação de documentos do autor, implicando na contratação fraudulenta de financiamento de veículo em nome do apelado.

C
inge-se a matéria recurso à responsabilidade do réu, à ocorrência de dano moral e à adequação da indenização fixada.

Embora o agravante argumente a impossibilidade técnica de constatar a fraude, não se configura a causa excludente da responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros, visto que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Nesses termos, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do art. 14 do CDC.

Quanto à efetiva ocorrência do dano moral, a documentação acostada à exordial demonstra que, em razão da contratação fraudulenta, o autor necessitou requerer o bloqueio do veículo objeto do contrato (Id. 4198255), recebeu multas de trânsito (Id. 4198258 e Id. 4198259) e cobranças pelo réu (Id. 4198260), bem como foi notificado da solicitação da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito (Id. 4198252 e Id. 4198251), circunstâncias que exorbitam o mero aborrecimento do dia a dia e implicam o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor fixado pela sentença a título de indenização, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se razoável, pois não vai enriquecer o autor e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo réu.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo agravado para condenar o agravante ao pagamento de multa, não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório do Agravo Interno, mas apenas o exercício do direito de recorrer, em razão do que não cabe a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025